Tribunal: TJMT
Processo: 1034135-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034135-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (RECORRENTE), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HELOISA MONTEIRO SALGADO DA SILVA - CPF: 274.850.301-59 (RECORRENTE), HELOISA MONTEIRO SALGADO DA SILVA - CPF: 274.850.301-59 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (RECORRIDO), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1034135-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034135-98.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e
Brenda Guimarães de Moraes
.

Recorridos:
Brenda Guimarães de Moraes, Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. TRANSFERÊNCIA DEVIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE PARTICULAR E ENTES PÚBLICOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO ESTADO E DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos, de um lado, por ente público estadual e autarquia estadual de trânsito e, de outro, pela autora, contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos morais formulado contra adquirente de veículo e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos para declarar a alienação do veículo ocorrida em 26/03/2019, determinar a transferência do bem perante o órgão de trânsito condicionada ao pagamento prévio dos débitos até a data da citação do órgão autárquico e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente a partir da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a transferência do veículo e dos respectivos débitos deve retroagir à data da tradição, sem condicionamento ao pagamento prévio de multas e licenciamentos; (ii) estabelecer se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para apreciar pedido de danos morais formulado contra particular em litisconsórcio passivo com entes públicos; (iii) determinar se a ausência de transferência do veículo pelo adquirente gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo o registro no órgão de trânsito providência administrativa que não impede o reconhecimento judicial da alienação desde a entrega do veículo.

4.

A obrigação de promover a transferência do registro do veículo incumbe primordialmente ao adquirente, nos termos do artigo 123, inciso I, e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A ausência de comunicação da venda pelo alienante não impede o reconhecimento da transferência da propriedade.

6.

O condicionamento da transferência do veículo ao pagamento prévio dos débitos revela-se indevido quando comprovada a alienação e a posse do bem pelo adquirente, uma vez que houve intenção de venda registrada perante ao órgão de trânsito em 26/03/2019,

cabendo ao órgão administrativo direcionar a cobrança à efetiva responsável pelos encargos.

7.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demanda em que há litisconsórcio passivo entre particular e entes públicos, quando os pedidos decorrem do mesmo contexto fático e a solução da controvérsia exige decisão uniforme.

8.

A cisão do pedido de danos morais para ajuizamento de ação autônoma contraria os princípios da celeridade, da economia processual e da eficiência, além de desconsiderar a necessidade de integração do contraditório em relação a todos os litisconsortes necessários.

9.

A omissão da adquirente em providenciar a transferência do veículo, após a tradição, e a consequente manutenção de multas e cobranças em nome da alienante ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A transferência da propriedade de veículo automotor ocorre com a tradição, e o registro perante o órgão de trânsito possui natureza administrativa. 2. Comprovada a alienação do veículo e o registro da intenção de venda, a transferência administrativa do bem não pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas e licenciamentos pelo alienante. 3. O Juizado Especial da Fazenda Pública pode apreciar pedido formulado contra particular em litisconsórcio passivo com entes públicos quando as pretensões decorrem do mesmo fato e exigem solução uniforme. 4. A omissão do adquirente em promover a transferência do veículo, com lançamento de débitos e multas em nome do alienante, configura dano moral indenizável quando demonstrados transtornos que superam o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.153/2009, artigo 2º; Lei n.º 9.099/1995, artigos 31 e 55; Código Civil, artigos 186 e 1.267; Código de Processo Civil, artigos 114 e 115, inciso I; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, inciso I, § 1º, 131 e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01/06/2021; TJ-MT, RI 1008082-11.2020.8.11.0037, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 12/06/2023; TJ-MT, RI 1002946-02.2024.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 13/03/2025; TJ-MT, RI 1042311-32.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1034135-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034135-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:
Brenda Guimarães de Moraes
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso e do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Ação:
Obrigação de Fazer – transferência de veículo e transferência de débitos.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
350098987
)
:
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de danos morais, uma vez que foi feito somente contra a requerida pessoa física, entendendo que a parte autora deve mover ação autônoma perante o juizado especial cível para postular tal direito. Ademais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a alienação do veículo objeto da lide da autora para a requerida Heloisa Monteiro Salgado da Silva, ocorrida em 26/03/2019 e determinou que o DETRAN-MT proceda à transferência do veículo para o nome da mencionada requerida, condicionada ao pagamento prévio dos débitos referentes às multas e licenciamentos lançados até a data da citação do DETRAN-MT nos presentes autos (21/05/2024). Ademais, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso no que diz respeito ao IPVA incidente sobre o veículo acima identificado, a partir de 26/03/2019 (data da alienação).

Recurso Cível Inominado dos requeridos
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

(Id. 350098991): requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Recurso Cível Inominado da autora
(Id. 350098993): pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que o pedido de danos morais feito contra a requerida Heloísa Monteiro Salgado da Silva seja julgado e pede a reforma da sentença, a fim de que seja realizada a transferência de todas as multas e licenciamentos atribuídas ao veículo objeto dos autos para o nome da requerida Heloísa, a partir da data da alienação (26/03/2019), e não desde a citação.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1034135-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034135-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:
Brenda Guimarães de Moraes
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Brenda Cristina Silva Santos (autora), pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A autora, Brenda Cristina Silva Santos, ajuizou a presente ação em face de Heloísa Monteiro Salgado da Silva, do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que vendeu o veículo objeto da lide à requerida Heloísa em 26/03/2019, mediante contrato particular de compra e venda, mas a compradora não procedeu à transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Em razão disso, continuou recebendo notificações de multas e débitos de IPVA em seu nome, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Os requeridos DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso apresentaram contestação, sustentando a necessidade de quitação prévia dos débitos para efetivação da transferência, nos termos da legislação de trânsito.

A requerida Heloísa Monteiro Salgado da Silva foi citada e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de danos morais, uma vez que foi feito somente contra a requerida pessoa física (Heloísa), entendendo que a parte autora deve mover ação autônoma perante o juizado especial cível para postular o direito e julgou parcialmente procedentes os pedidos com relação aos demais requeridos para determinar a transferência do veículo, condicionando-a ao pagamento prévio dos débitos existentes até a data da citação do órgão de trânsito.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença para afastar a condição de pagamento prévio dos débitos e condenar a requerida Heloísa ao pagamento de danos morais.

O DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso também recorreram, sustentando a impossibilidade de transferência sem a quitação dos débitos, nos termos do art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95.

Os recorrentes DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso sustentam que a transferência do veículo deve estar condicionada ao pagamento prévio de todos os débitos, conforme previsto no artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro, ao passo que a autora defende que deve ser desde a data da tradição.

Pois bem. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Turma Recursal é firme no sentido de que a transferência da propriedade do veículo opera-se com a tradição, independentemente do registro junto ao órgão de trânsito, que possui natureza meramente administrativa.

O artigo 1.267 do Código Civil estabelece que
"a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição"
. Tratando-se de bem móvel, a propriedade se transfere com a entrega do bem, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa para fins de controle e fiscalização.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que o vendedor não pode ser responsabilizado por infrações e débitos posteriores à venda, ainda que não tenha sido efetivado o registro da transferência.

A exigência de pagamento prévio dos débitos para efetivação da transferência configura condicionamento ilegal, pois impõe ao vendedor ônus que não lhe compete, violando o princípio da responsabilidade pessoal pelas infrações de trânsito.

No caso em análise, restou incontroverso que em 26/03/2019 ocorreu a venda e tradição do veículo da autora para a recorrida Heloísa. A partir desse momento, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, operou-se a transferência da propriedade do bem móvel.

Conforme o artigo 123, inciso I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela transferência do registro do veículo é primariamente do adquirente, que deve providenciar a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de 30 dias.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, embora o artigo 134 do CTB estabeleça responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda, tal regra sofre mitigação quando comprovada a efetiva alienação e que as infrações foram cometidas após a tradição do bem.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 ( CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS ( ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ),

MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)
”.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrida admitiu ter adquirido o veículo e que este estava sob sua posse e utilização. As infrações e débitos questionados são posteriores à data da venda, decorrendo do uso do bem por quem detinha sua posse.

Ademais, fato importante a ser ressaltado é que os próprios requeridos (DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso), confirmam que há intenção de venda registrada no extrato do veículo em 26/03/2019.

Portanto, a transferência do veículo para o nome da requerida Heloísa Monteiro Salgado da Silva deve ser determinada desde a data da tradição (26/03/2019), sem qualquer condicionamento ao pagamento prévio dos débitos referentes a multas e licenciamentos lançados até a data da citação, merecendo, neste ponto, provimento o recurso da autora e desprovimento o recurso dos requeridos.

A transferência deve ser efetivada independentemente do pagamento prévio dos débitos, uma vez que houve comunicação de venda à época da tradição, cabendo ao órgão de trânsito adotar as medidas administrativas cabíveis para cobrança dos valores devidos da real responsável, a requerida Heloísa Monteiro Salgado da Silva.

Além disso, a autora sustenta que sofreu danos morais em razão da conduta da requerida, que não procedeu à transferência do veículo, causando-lhe transtornos, preocupações e constrangimentos com o recebimento de notificações de multas e cobranças de débitos.

A sentença extinguiu o pedido de danos morais sem resolução do mérito, sob o fundamento de que foi feito apenas contra particular, o que afasta a competência do juizado especial da fazenda pública.

Contudo, entendo que merece reforma a sentença neste aspecto.

A competência do juizado especial da fazenda pública é definida pelo artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009:

“Art. 2º

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares”.

Não há nenhum impeditivo para a existência de litisconsórcio passivo entre entes públicos e pessoas físicas/particulares.

Observa-se que todos os pedidos são decorrentes do mesmo fato, os quais são de interesse dos demandados (fazenda pública), não havendo que se falar em incompetência do juizado especial da fazenda pública apenas por existir no polo passivo, juntamente com o ente público e o órgão de trânsito, uma pessoa física.

A determinação de ajuizamento de ação própria contra a pessoa física para debater fatos que estão diretamente relacionados a esta demanda viola, inclusive, os princípios da celeridade, economia processual e eficiência, além de fracionar a demanda desnecessariamente.

Aliás, em ações que visam à transferência de propriedade de veículo, há litisconsórcio passivo necessário entre o órgão de trânsito e o adquirente do bem, uma vez que a decisão judicial afetará diretamente a esfera jurídica deste último, que passará a figurar como proprietário do veículo e responsável pelos débitos correspondentes.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão n.º 20 das Turmas Recursais da Fazenda Pública:

"FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL INCABÍVEL"
.

O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que
"o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"
.

Já o art. 115, I, do mesmo diploma legal, dispõe:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”.

Diante disso, é de rigor a reforma da sentença, a fim de que seja analisado o pedido de danos morais feito na petição inicial.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria situação vivenciada pela autora, que, mesmo após a venda do veículo, continuou sendo responsabilizada por infrações e débitos que não lhe competiam.

A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade, notadamente à tranquilidade, à segurança jurídica e ao sossego.

A autora foi submetida a constrangimentos, preocupações e desgaste emocional ao receber notificações de multas e cobranças de débitos relativos a veículo que não mais lhe pertencia, situação que perdurou por período considerável.

A jurisprudência é pacífica no reconhecimento de danos morais em situações análogas:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER . TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. DANO MORAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA EMPRESA E IMPROVIDO DA ADQUIRENTE DA MOTOCICLETA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou às reclamadas a quitação dos débitos de multas, IPVA e licenciamento de motocicleta vendida, bem como a transferência de propriedade do veículo para o nome da adquirente sob pena de multa . Além disso, condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 ao reclamante.

2. A Recorrente Atração Comércio de Motos Ltda . alegou ausência de interesse processual do reclamante, perda do objeto e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pleitea a exclusão de sua responsabilidade. A Recorrente Cleonice arguiu ilegitimidade passiva e questionou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual do reclamante na demanda, mesmo sem ter realizado a comunicação da venda ao DETRAN; (ii) estabelecer se a obrigação de transferência da propriedade do veículo recai sobre as recorrentes, considerando a revenda do bem sem a devida regularização documental; e (iii) determinar se há responsabilidade solidária das recorrentes pelos danos morais sofridos pelo reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse processual do reclamante subsiste, pois a ausência de comunicação da venda ao DETRAN não exclui sua necessidade de garantir a regularização da transferência de propriedade, evitando prejuízos decorrentes de débitos e penalidades vinculadas ao veículo .

5. A obrigação de fazer referente à transferência do veículo recai sobre as recorrentes, pois a Atração Comércio de Motos Ltda. recebeu o bem como parte do pagamento, revendeu-o sem regularizar a propriedade e não tomou as providências necessárias para a correta transferência ao novo adquirente. A Recorrente Cleonice, por sua vez, adquiriu o veículo e também não providenciou a regularização documental, descumprindo o art . 123, § 1º, do CTB.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que, embora o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade do vendedor pela comunicação da venda, a omissão do comprador na regularização da propriedade não exime sua responsabilidade pelos encargos posteriores à tradição .

7. A responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA após a alienação do veículo não recai sobre o reclamante, conforme a Súmula 585 do STJ, mas a ausência de transferência resultou na imputação de infrações de trânsito ao seu nome, caracterizando prejuízo que extrapola mero aborrecimento.

8. A responsabilidade solidária das recorrentes pelos danos morais decorre da negligência na regularização da transferência do veículo, o que ocasionou transtornos e prejuízos ao reclamante . O valor fixado na sentença para a indenização por danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da empresa parcialmente provido e da adquirente do bem desprovido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10029460220248110002, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/03/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por dano moral e material. 2 . O recorrente alega que a demora na transferência do veículo pela revendedora resultou na aplicação de multas de trânsitos em desfavor da parte autora, culminando na perda da sua carteira de habilitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a conduta da recorrente configura falha na prestação de serviço capaz de ensejar condenação à obrigação de fazer e à indenização por danos morais e morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. revenda do veículo sem a devida comunicação e regularização da transferência de propriedade junto ao DETRAN configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando responsabilidade da empresa intermediadora pelos danos causados ao antigo proprietário. 5 . A ausência de transferência resultou na imputação de multas e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação da proprietária anterior, gerando constrangimentos e risco de penalidades administrativas, o que caracteriza dano moral indenizável. 6. É dever da empresa intermediadora, na qualidade de fornecedora de serviços, zelar pela conclusão regular do negócio jurídico de compra e venda, o que inclui a correta formalização da transferência do bem. 7 . O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, considerando o tempo de exposição da autora aos efeitos da falha na prestação de serviço. 8. Quanto ao dano material, não há provas nos autos dos pagamento efetuados pelo recorrente, prova necessária a seu reconhecimento . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado conhecido e provido em parte.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10423113220258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 04/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2025)”.

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – USO EM NOME DO PROMOVENTE – LANÇAMENTO DE DÉBITOS E MULTAS EM NOME DESTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ENVIO DE MULTAS E LANÇAMENTOS DE IPVA EM NOME DO ALIENANTE – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito. Diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10008320420198110055 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2021)”.

Além disso, pelos documentos juntados com a inicial, é possível verificar que a autora tentou inúmeras vezes resolver a questão extrajudicialmente, além de ter requerido a suspensão do processo, uma vez que a recorrida Heloísa se comprometeu em resolver a questão, sendo que a autora, inclusive, disse expressamente que, havendo resolução, iria desistir do processo (Id ́s. 350098980 e 350098981).

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao interposto pelo
Estado de Mato Grosso e pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e, no tocante ao recurso da autora,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença de primeiro grau, determinando a transferência do veículo para o nome da requerida Heloísa Monteiro Salgado da Silva, retroagindo os efeitos à data da tradição (26/03/2019), sem condicionar tal medida ao pagamento prévio dos débitos referentes às multas e licenciamentos lançados até a data da citação, bem como para
CONDENAR
a recorrida Heloísa Monteiro Salgado da Silva ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, a partir da citação, nos termos dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno Estado de Mato Grosso e o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Entretanto,
deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Outrossim, deixo de condenar a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026